Tribunal: STF
Processo: RE 1311402
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - PIS - DECRETOS -LEIS 2.445 E 2.449/88 - PRESCRIÇÃO - LC 118/2005 - SEMESTRALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - LC 07/70 - COMPENSAÇÃO - LEI 9.430/96. 
    I -No que diz respeito à prescrição, a Primeira Seção do STJ firmou '11 entendimento no sentido de que o marco para a contagem da prescrição é o pagamento indevido e não o ajuizamento da ação, uma vez que a LC 118/2005 pertine à extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação.
    II - Deste modo, adoto o marco estabelecido pelo STJ (pagamento do tributo) para contagem do prazo prescricional, independentemente da data do ajuizamento da ação, com a ressalva do prazo máximo de 5 anos após a entrada em vigor da LC 118/2005, como explicitado nos acórdãos acima.
    III -Destaco que o entendimento agora adotado em nada fere a Súmula 52 deste Sodalicio,que assim dispõe:É inconstitucional a expressão "observado, quanto ao art. 3°, o disposto no art. 106, inciso 1, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional", constante do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, por violação ao art. 5° - XXXVI da Constituição Federal.
    IV - Vê-se que nela somente se declara a inconstitucionalidade da determinação contida no artigo 4° da LC 118/2005, na parte que determina sua aplicação retroativa, mas não estabelece o marco para a aplicação da referida norma aos casos concretos.
    V - Não procede o argumento de que a contagem do prazo prescricional, no C caso de repetição de indébito oriunda de declaração de inconstitucionalidade do tributo, teria início da data da decisão de inconstitucionalidade (no controle concentrado) ou da Resolução do Senado que suspende a execução da lei (no controle difuso).Tal posicionamento alarga em demasia o prazo para a propositura de ação de repetição de indébito, comprometendo a estabilidade das relações jurídicas então consolidadas. Precedentes do STJ.
    VI - No que tange ao direito de recolher o PIS de acordo com a LC 7/70, sem no entanto desprezar-se as alterações que lhe foram posteriores (LC 17/73 e Leis 7.691/88, 7.799/89, 8.019/90, 8.218/91, 8.383/91 e 9.065/95), a 1' Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 29 de maio de 2001, por ocasião do julgamento do Resp 144.708, rel. a Min. Eliana Calmon, uniformizou a jurisprudência no sentido de que, até o advento da MP 1.212/95, dever-se-ia considerar como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem correção monetária.
    VII - De qualquer forma, a apreciação da questão relativa ao PIS semestral estabelecido pela Lei Complementar n° 07/70 e a não incidência de correção monetária, em nada modifica o que restou consignado na decisão, ora agravada.
    VIII -Quanto à compensação, a Lei n° 9.430/96, aplicável à presente hipótese, condiciona a possibilidade de compensação entre tributos de espécies diferentes pelo próprio contribuinte ao seu requerimento à Secretaria da Receita Federal, não cabendo ao Juiz substituir-se à autoridade fazendária para determinar esta espécie de compensação.
    IX - Agravos internos improvidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso X, 37, 93, inciso IX, 97, 150, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    No que diz respeito à compensação, o artigo 170 do CTN dispõe sobre essa modalidade de extinção do crédito tributário, exigindo, entretanto, lei ordinária para a sua efetivação, diante da sua natureza de norma não auto -aplicável.
    A Lei n° 8.383/91, em seu artigo 66, veio a suprir a regulamentação exigida e, a partir de então, passou a- existir a compensação em nosso ordenamento jurídico, determinando que a compensação fosse realizada entre tributos da mesma espécie.
    Posteriormente, o artigo 39 da Lei 9.250/95 estipulou nova condição. Agora, para a restituição na modalidade de compensação, é necessário que os tributos sejam da mesma espécie, que os créditos sejam de período subseqüente e que haja a mesma destinação constitucional.
    Com o advento da Lei 9.430/95, mediante requerimento à autoridade administrativa, passa a ser possível a compensação entre quaisquer tributos e contribuições.
    A Medida Provisória n° 66 de 29/8/2002, convertida na Lei 10.637 de 30/12/2002, alterou o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/95 e, assim, a compensação não mais depende de autorização da Secretaria da Receita Federal. A nova sistemática atribuiu ao contribuinte o encargo de apurar o seu crédito, relativo a tributos ou a contribuições administrados por este órgão, e proceder à compensação, por sua conta, não necessitando mais submetê-lo à autorização da autoridade administrativa.
    Na presente hipótese, verifico que a contribuição é da administração da Secretaria da Receita Federal e que o ajuizamento da ação deu-se em 19/12/2000. Assim, a norma aplicável seria a Lei 9.430/96, antes das modificações introduzidas pela Medida Provisória 66, de 29/8/2002. Não se cogita da aplicação da atual sistemática que fica apenas para casos posteriores.
    Por sua vez, a aplicação da Lei n° 9.430/96 não é automática, eis que sujeita a procedimento próprio e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo se tratar de regime de compensação distinto ao estipulado pela Lei 8.383/91.
    (...)
    Verifica-se, portanto, que, no regime da Lei 8.383/91 (art. 66), havia autorização apenas para a compensação entre tributos da mesma espécie. No regime da Lei 9.430/96, passou a ser possível a compensação entre tributos distintos, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, dependendo de requerimento à autoridade fazendária, que, após a análise de cada caso, efetuaria ou não o encontro entre débitos e créditos. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando a compensação por iniciativa do contribuinte, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    Ressalte-se que, à época da propositura da ação (2000), não havia autorização legal para a realização da compensação entre tributos de espécies diversas pelo próprio contribuinte, sendo indispensável o seu requerimento à Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96, o que não ocorreu no caso concreto.
    Assim, a compensação pela via judicial só poderá ocorrer entre tributos da mesma espécie, ou seja, as parcelas indevidamente recolhidá para o PIS deverão ser compensadas tão-somente com os débitos do PIS, nos termos da Lei n.° 8.383/91, pois, neste caso, independe de prévio requerimento à autoridade fazendária. Vale observar que o artigo 170 do CTN é categórico no sentido de que cabe à lei estipular as condições para a compensação de créditos tributários.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente